Tribunal: TJMT
Processo: 1025789-98.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025789-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), GABRYELL VENTURA - CPF: 036.130.011-52 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES - CPF: 070.816.211-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025789-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: GABRYELL VENTURA
IMPETRANTE: RAFAEL PANZARINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

“Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante, - ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva”
(STJ, RHC 97.649/MG).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025789-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: GABRYELL VENTURA
IMPETRANTE: RAFAEL PANZARINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Gabryell Ventura
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 25-10-2023;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
“
o paciente é tecnicamente primário, tendo em vista a prescrição executória de sua pena, portanto com relação aos antecedentes criminais de Gabryell Ventura, foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição executória da pena no executivo nº. 0018381-88.2016.8.11.0042, em tramite pela 2º Vara Criminal de Cuiabá”
; e
4)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025789-98.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Conforme consta dos autos, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Noise Curvo, em Várzea Grande/MT, momento em que avistaram um veículo HB20 hatch, cor branca, com uma motorista feminina e um passageiro que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou abaixar na tentativa de não ser visto. Na sequência, abordaram o veículo e a condutora se identificou como motorista de aplicativo “Uber”, não sendo localizado nada de ilícito em sua posse. Por outro lado, com o passageiro MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES, monitorado eletronicamente, lograram êxito em apreender, especificamente no bolso esquerdo, 08 (oito) porções de entorpecente. Em buscas na residência do flagrado, apreenderam mais 01 (um) tablete de maconha no freezer da geladeira, outras 13 (treze) porções da mesma substância dentro de um pote, além de balança de precisão e rolo de plástico filme em cima do armário da cozinha.
Durante a entrevista informal, o flagrado informou que pegou o entorpecente com o fornecedor “GV” e, em diligências para localizar outros envolvidos, os agentes da Lei prenderam GABRYELL VENTURA, vulgo “GV”, na presença de um adolescente de 17 (dezessete) anos. No veículo do flagrado,
encontraram 01 (um) tablete de maconha e, em sua residência, 1⁄2 (meio) tablete da mesma substância, bem como outros apetrechos indicativos do tráfico, como balança de precisão, caderno de anotações
, etc
. Por fim, o flagrado tentou foragir, mas foi contido pelos policiais. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo frente: i)
a quantidade expressiva de entorpecentes apreendido, 2,455kg (dois quilogramas e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, revelando suposta integração a organização criminosa
; ii)
ao histórico delitivo dos flagrados
, uma vez que MARLLON possui executivo de pena pela prática do crime de tráfico de drogas (PEP nº 2002208-08.2023.8.11.0042), o que demonstra ser reincidente específico no crime de competência desta Especializada; ostenta processos criminais em curso por conduzir veículo com capacidade psicomotora altera em razão de influência de álcool (APF nº 1025349-04.2020.8.11.0002 e APF nº 1025602-21.2022.8.11.0002) e por tráfico de drogas praticado em data recente (APF nº 1000895-44.2023.8.11.0037).
No caso de GABRYELL, na adolescência foi processado na Vara Competente por atos infracionais análogos aos crimes de furto, homicídio simples e homicídio qualificado (ACP nº 208-56.2009.811.0011; ACP nº 24798-56.2011.811.0002; ACP nº 22887-72.2012.811.0002) e na maioridade ostenta em sua ficha o executivo de pena pelo crime de associação criminosa (PEP nº 0018381-88.2016.8.11.0042)
que, apesar de extinto pelo cumprimento da pena neste ano, ainda é valorado negativamente a título de reincidência
; e, por fim, iii) às circunstâncias desfavoráveis, haja vista que o flagrado MARLLON estava em regime semiaberto quando praticou novo crime e que o flagrado GABRYELL tentou foragir durante a ocorrência policial, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

[...]

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.”
(p. 69-72 – id. 176480661).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência do executivo de pena n. 0018381-88.2016.8.11.0042, proveniente de uma condenação pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, e de outros registros por práticas de atos infracionais análogos aos crimes de furto, homicídio simples e homicídio qualificado –, além da gravidade concreta da conduta – relevada pela apreensão de mais de 2 kg de maconha e de apetrechos comumente utilizados na mercancia [balança de precisão e cadernos de anotações].

Nesse viés, a reiteração delitiva do agente constitui fundamentação idônea para decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PETRECHOS TÍPICOS. MAUS ANTECEDENTES. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES REVESTIDOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. Hipótese na qual o agravante foi preso em flagrante em posse de quantidade relevante de droga de natureza especialmente danosa - 148 pinos de cocaína, com peso total de 176 gramas -, além de um pacote com pinos vazios utilizados para o embalo, circunstâncias indicativas de dedicação à traficância.

4. Ademais,
foram destacadas pelas instâncias ordinárias seu histórico desfavorável, uma vez que apresenta registros de atos infracionais equiparados a delitos graves, inclusive envolvendo violência ou grave ameaça, como roubos circunstanciados
.

5. Agravo desprovido
(AgRg no HC n. 839.308/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública,
em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva
.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência
,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Não é demais ressaltar que, “
prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência”
(AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)”.

De mais a mais,
“não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante, - ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva”
(STJ, RHC 97.649/MG).

De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, convém salientar que, ao contrário do assinalado pelo combatente impetrante, a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, por se tratar de
“cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena”
[1]
.

Neste mesmo sentido, já decidiu o STJ:

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, pois ‘consta na certidão acostada ao evento 16 que o custodiado responde a ações penais, que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto’.

No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)”
[2]
.

“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço.

A suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. Outrossim, diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública”
[3]
.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Gabryell Ventura
.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 1009706-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/6/2023, Publicado no DJE 7/6/2023.

[2]

STJ, AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.

[3]
STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023